Tribunal: TJES
Processo: 5000034-50.2018.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-50.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON PINTO VICENTE
RECORRIDO: NILZA MELLO ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 13314183) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 13006590), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embargante que a decisão recorrida é omissa quanto à fixação de honorários ao advogado dativo.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, quando necessário esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão, nos termos também do art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, é importante destacar que a interposição de embargos de declaração deve estar fundamentada em uma dessas hipóteses legais, visando ao aperfeiçoamento do julgado.

4. No entanto, o pleito não merece acolhimento. A fixação de honorários ao advogado dativo está disciplinada pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, e a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a competência para fixação dos referidos honorários é do Juízo que realizou a nomeação. Dessa forma, o pedido deve ser formulado perante o Juízo de origem, não havendo preclusão para sua análise e fixação, a qual poderá ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença ou com o simples retorno dos autos à instância de origem.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)